Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002170-13.2021.8.11.0000
Recorrente: Julio Alcides Sanchez Martins
Recorrida: C. Vale Cooperativa Agroindustrial
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91277494) interposto por Julio Alcides Sanchez Martins, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88125975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA AMEAÇA DE VIOLAÇÃO A DIREITO EM DECORRÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM – DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE SOBRE O CARÁTER LITIGIOSO DA COISA – EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADOS SEIS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO, LOGO APÓS INTIMAÇÃO DO VENDEDOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A anotação premonitória não é espécie de constrição judicial capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel.
2. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de liminar formulado em Embargos de Terceiro se, além de haver fortes indícios de que o terceiro embargante tinha ciência da pendência de anotação premonitória na matrícula do imóvel adquirido, o pedido só foi deduzido seis anos depois da aquisição e averbação, hipótese em que não há perigo da demora”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002170-13.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 18/05/2021, p. 25/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Júlio Alcides Sanchez Martins, e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1005763-61.2020.8.11.0040, opostos pelo agravante contra C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, indeferiu pedido de liminar por entender que não há ameaça de violação ao direito de propriedade do embargante/agravante.
A parte recorrente alega violação ao artigo 677, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “além de indeferir o requerimento de tutela de urgência antecipada, deixou apreciar o requerimento de designação de audiência preliminar, consoante o preconizado no aludido diploma legal”.
Recurso tempestivo (id 91478955) e preparado (id 91400953).
Contrarrazões no id 93772471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A parte recorrente alega que em se tratando de embargos de terceiro, “deve haver a designação de audiência preliminar nos moldes do artigo 677, §1o do CPC, tanto para provar a posse, como a propriedade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) ‘Apenas para esgotar a matéria, anoto que não há falar em designação de audiência preliminar, nos termos do art. 677, §1o, do CPC, porque a medida se restringe a embargos de terceiro manejados para proteção de posse, e não de propriedade, como é o caso’ (grifei e destaquei)”. (id 88125975 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.